Tribunal: TJMT
Processo: 1058145-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058145-80.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TESA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 37.503.029/0001-04 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS MORAES CALLEGARIO - CPF: 040.754.341-41 (APELADO), ROBERTO PERES CALLEGARIO - CPF: 011.420.691-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1058145-80.2022.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ.

Embargante:
LUCAS MORAES CALLEGARIO.

Embargada:
TESA CONSTRUTORA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta. O embargante alegou omissões, contradições e obscuridades no julgado, sustentando nulidade da citação para julgamento, falha na intimação da defesa, ineficácia da citação via
WhatsApp
, incompetência do foro, perdão tácito e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu entre 12 e 14/08/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (15/08/2025) e encerrando-se em 21/08/2025, descontando-se os dias sem expediente forense.

O embargante opôs os embargos de declaração apenas em 25/08/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

A intimação para a sessão de julgamento foi regularmente realizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme dispõe o art. 11, § 2o, da Resolução CNJ no 455/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

A intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) supre qualquer outro meio oficial de publicação, nos termos da Resolução CNJ no 455/2022.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 49 e 12-A; Resolução CNJ no 455/2022, art. 11, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucas Moraes Callegario
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades existentes no acórdão proferido. Alega nulidade da citação para o julgamento, em razão de equívoco ocorrido no momento do cadastro do processo em segunda instância, ocasião em que apenas a Defensoria Pública foi intimada acerca da marcação da sessão virtual de julgamento.

Afirma que os embargados tinham conhecimento de seu endereço residencial atualizado e utilizaram endereço antigo para a citação, configurando nulidade supostamente provocada pelo querelante.

Argumenta, ainda, que a citação ficta pelo aplicativo
WhatsApp
não se aperfeiçoou, pois não chegou ao seu conhecimento, justificando que exerce a função de piloto de helicóptero das forças de segurança pública e, em razão das missões desempenhadas em locais remotos e desprovidos de infraestrutura de telecomunicações, foi inviabilizado o contato
pela oficial
de justiça.

Defende, também, a incompetência do foro escolhido, uma vez que, nas datas em que teriam sido enviadas as supostas mensagens, já havia sido transferido, a bem da Administração Pública, para a cidade de Sorriso/MT, de modo que a competência deve ser fixada no juízo criminal do local em que os atos teriam sido praticados.

Subsidiariamente, caso não sejam reconhecidas as nulidades suscitadas, requer o reconhecimento do perdão tácito, com fundamento no princípio da indivisibilidade da ação penal privada, visto que a queixa-crime menciona a participação de “
um grupo de 06 (seis) pessoas
”, mas a ação penal foi ajuizada apenas em face do embargante.

Por fim, alega ausência de comprovação da materialidade do delito, existência de relação consumerista entre as partes e falta de intenção de difamar, por entender que a crítica à prestação de serviços foi realizada de forma legítima e sem dolo de ofender, não configurando, portanto, crime de difamação no âmbito das relações de consumo.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 315276397, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucas Moraes Callegario
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissões, contradições e obscuridades existentes no acórdão proferido. Alega nulidade da citação para o julgamento, em razão de equívoco ocorrido no momento do cadastro do processo em segunda instância, ocasião em que apenas a Defensoria Pública foi intimada acerca da marcação da sessão virtual de julgamento.

Afirma que os embargados tinham conhecimento de seu endereço residencial atualizado e utilizaram endereço antigo para a citação, configurando nulidade supostamente provocada pelo querelante.

Argumenta, ainda, que a citação ficta pelo aplicativo
WhatsApp
não se aperfeiçoou, pois não chegou ao seu conhecimento, justificando que exerce a função de piloto de helicóptero das forças de segurança pública e, em razão das missões desempenhadas em locais remotos e desprovidos de infraestrutura de telecomunicações, foi inviabilizado o contato
pela oficial
de justiça.

Defende, também, a incompetência do foro escolhido, uma vez que, nas datas em que teriam sido enviadas as supostas mensagens, já havia sido transferido, a bem da Administração Pública, para a cidade de Sorriso/MT, de modo que a competência deve ser fixada no juízo criminal do local em que os atos teriam sido praticados.

Subsidiariamente, caso não sejam reconhecidas as nulidades suscitadas, requer o reconhecimento do perdão tácito, com fundamento no princípio da indivisibilidade da ação penal privada, visto que a queixa-crime menciona a participação de “
um grupo de 06 (seis) pessoas
”, mas a ação penal foi ajuizada apenas em face do embargante.

Por fim, alega ausência de comprovação da materialidade do delito, existência de relação consumerista entre as partes e falta de intenção de difamar, por entender que a crítica à prestação de serviços foi realizada de forma legítima e sem dolo de ofender, não configurando, portanto, crime de difamação no âmbito das relações de consumo.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 315276397, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, é importante enfrentar a alegação de nulidade da citação para a sessão virtual de julgamento, tendo em vista a sua relevância direta para a contagem dos prazos recursais, pois o embargante sustenta não ter havido intimação do patrono correto da demanda, tendo apenas a Defensoria Pública sido comunicada acerca da marcação da sessão.

Em atenção ao art. 11, § 2o, da Resolução CNJ no 455/2022, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, por se tratar da plataforma oficial destinada à divulgação dos atos judiciais do Poder Judiciário.

Assim,
a alegação de nulidade da intimação não merece acolhimento
, pois, conforme publicação realizada no DJEN, os advogados Miguel Juarez Romeiro Zaim (OAB/MT 4656-O) e
Roberto Peres Callegario
(OAB/GO 38.164-A) foram devidamente intimados para a pauta virtual de julgamento, realizada entre os dias 12 e 14 de agosto de 2025:

Nesse contexto, à toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 309738350.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)
”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
12 a 14/08/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
15/08/2025
), encerrando-se em
21/08/2025
, já que nos dias
16 e 17/08/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 299779355 e 299779421:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

18/08/2024
, às 10h11 (ID 277638395)
,
ou seja,
no segundo dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no
art. 12-A da Lei no 9.099/95
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente em
25/08/2025
(ID 309568891), estando, pois,
intempestivos
.

Importante ressaltar que não há, nos autos, qualquer comprovação de que, “
mesmo sabendo o endereço residencial atualizado do requerido, colocaram endereço antigo, provavelmente com o fito de causar embaraço ao melhor andamento processual
” (ID 309568891 – p. 3), além de ter ficado devidamente consignado no acórdão que “
a oficial de justiça, ao questionar diretamente o citando se era Lucas Moraes Callegario,
recebeu resposta afirmativa
. Por fim, a certidão positiva, ID 295498879, atesta a
visualização
da mensagem e da citação/intimação, com
confirmação de leitura (“dois riscos azuis”)
”.

Ademais, conforme consta na decisão colegiada ID 307546367, “(...)
não prospera
a insurgência quanto ao foro competente para o julgamento da demanda.
(...)
a análise dos processos nos 1001798-61.2021.8.11.0001 e 1048261-27.2022.8.11.0001,
ambos ajuizados pelo próprio réu
, revela que
seu endereço residencial era na cidade de Cuiabá
, nas datas de 01/2021 e 14/06/2022, respectivamente.
Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a residência do apelante em Sinop-MT
,
(...)

Ausente comprovação de modificação do domicílio civil, mantém-se a competência do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá para processar e julgar a presente demanda
.
(...)” (grifei)

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025